Tribunal: TJBA
Processo: 8053409-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053409-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALMERITO GOMES ROBERTO FILHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO TEIXEIRA GALVAO, FABRICIO PICOLI BRITO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO MAIA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO EM UMA DAS OPERAÇÕES. CLÁUSULA CROSS-DEFAULT (VENCIMENTO ANTECIPADO CRUZADO). VALIDADE JURÍDICA. AMPARO NO ART. 11 DO DECRETO-LEI Nº 167/1967 E ART. 28 DA LEI Nº 10.931/2004. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO GLOBAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Almerito
Gomes Roberto Filho contra decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-
Executividade
oposta nos autos de execução movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A. O agravante sustenta a inexigibilidade da Cédula Rural Hipotecária nº 251.2014.441.604, sob o argumento de que as parcelas deste contrato específico estavam em dia. Insurge-se contra a aplicação da cláusula de vencimento antecipado cruzado (cross-
default
), alegando que o inadimplemento de uma Cédula de Crédito Bancário distinta não poderia contaminar a obrigação rural adimplente, invocando a proteção ao pequeno produtor e a função social do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a cláusula de vencimento antecipado cruzado (cross-
default
), que permite a exigibilidade imediata de todas as obrigações do devedor em caso de inadimplemento de qualquer uma delas, possui validade jurídica; (
ii
) se a regularidade no pagamento de um contrato isolado impede a execução global quando pactuada a interdependência das obrigações; (
iii
) se a notificação extrajudicial enviada foi suficiente para constituir o devedor em mora quanto ao débito antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada que admitiu o processamento da exceção e, no mérito, a rejeitou, deve ser mantida.

A análise da exigibilidade do título fundamentada em cláusulas contratuais e prova documental pré-constituída prescinde de dilação probatória, adequando-se aos limites da exceção de
pré
-executividade (Súmula 393, STJ).

No mérito, a inadimplência na Cédula de Crédito Bancário é fato incontroverso, funcionando como gatilho para o vencimento antecipado das demais obrigações do devedor perante o mesmo credor.

A cláusula
cross
-default
encontra inequívoco amparo legal no art. 11, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/1967 (Crédito Rural) e no art. 28, §1º, III, da Lei nº 10.931/2004, além de harmonizar-se com o art. 333 do Código Civil.

A autonomia privada permite que as partes convencionem a interdependência de contratos financeiros, baseando a confiança do credor na solvabilidade global do devedor. Verificada a deterioração da capacidade financeira em uma operação, legítima é a antecipação das demais para proteção do crédito.

A notificação extrajudicial enviada detalhou o inadimplemento e a aplicação da cláusula antecipatória, atendendo aos deveres de transparência e informação decorrentes da boa-fé objetiva.

Alegações genéricas sobre a condição de produtor rural e função social não autorizam o descumprimento de obrigações livremente pactuadas e garantidas por hipoteca, quando ausente ilegalidade no gatilho de vencimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
des
provido, mantendo-se a
decisão
em todos os seus termos.

Teses deste julgamento:

É válida a cláusula de vencimento antecipado cruzado (
cross
-default) que estende os efeitos do inadimplemento de uma obrigação a todos os outros negócios do devedor com o mesmo credor, desde que pactuada de forma clara.

No âmbito do crédito rural, o inadimplemento de qualquer obrigação autoriza o credor a considerar vencidas e imediatamente exigíveis todas as obrigações decorrentes de outros financiamentos do mesmo emitente (Art. 11, DL 167/67).

O adimplemento parcial ou pontual de uma cédula isolada não ilide a eficácia do vencimento antecipado global decorrente de cláusula de inadimplemento cruzado validamente constituída.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 370, 485, IV; CC,
arts
. 333, 1.425; DL 167/67, art. 11; Lei 10.931/2004, art. 28
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 393; TJ-PR,
AgInst
0059982-50.2025.8.16.0000; TJ-SC, APL 0300767-10.2018.8.24.0092; TJ-DF, APL 0036451-93.2016.8.07.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8053409-60.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
ALMERITO GOMES ROBERTO FILHO
e, como agravado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD8)